Tribunal: TCU
Processo: 021.090/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9228/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput , e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer desta representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU e no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência à Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade identificada no processo de dispensa de licitação RDL 34/2020, que originou o Contrato 16/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) os Estudos Técnicos Preliminares e o Projeto Básico referentes à contratação não apresentaram elementos para fundamentar a definição do quantitativo de ambulâncias necessário, o que está em desacordo com o entendimento deste Tribunal expresso no item 9.1.2 do Acórdão 1335/2020-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Benjamin Zymler, o qual estabeleceu que os processos de contratação relacionados ao enfrentamento da crise do novo coronavírus devem ser instruídos "com a devida motivação dos atos por meio da inclusão nos autos, no mínimo, de justificativas específicas da necessidade da contratação, da quantidade dos bens ou serviços a serem contratados com as respectivas memórias de cálculo e com a destinação do objeto contratado"; c) encaminhar cópia deste processo ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas para ciência e adoção das medidas que julgar pertinentes; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, Secretária de Saúde do Estado do Amazonas e ao representante; e e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 021.090/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Governo do Estado do Amazonas. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.